Tribunal: TJPA
Processo: 0854142-89.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10276 - Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0854142-89.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: DANIEL PAULA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO INTERNO SEM IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado manejado na fase de cumprimento de sentença de ação de cobrança de adicional por tempo de serviço, fundada em título judicial transitado em julgado que reconheceu a averbação de tempo laborado sob regime temporário.

2. O recurso inominado buscava afastar a obrigação de pagamento sob alegação de perda de eficácia da sentença em razão do Tema 916 do STF e do RE 1.405.442/PA, argumentos rejeitados na decisão agravada por ausência de previsão legal e erro grosseiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o agravo interno preenche o requisito da impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado, conforme exige o princípio da dialeticidade e o art. 932, III, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo interno limita-se a reiterar, de forma genérica, argumentos relativos ao mérito da tese fixada pelo STF no Tema 916, sem enfrentar o fundamento central da decisão agravada: a inadmissibilidade do recurso inominado por inadequação e erro grosseiro.
4. A ausência de impugnação específica viola o princípio da dialeticidade, que exige do recorrente o enfrentamento direto e fundamentado dos motivos da decisão impugnada, condição necessária para a abertura da instância recursal.
5. O art. 932, III, do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso que não ataca os fundamentos da decisão recorrida, entendimento reiterado pela jurisprudência dos tribunais pátrios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno não conhecido, nos termos do art. 932, III, do CPC.

*Tese de julgamento:*

1. O agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão monocrática viola o princípio da dialeticidade e é manifestamente inadmissível.

2. A mera reiteração de argumentos de mérito, dissociada dos fundamentos da decisão agravada, impede o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III, e 1.021.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.650.567; TJRS, ApCiv 70080874621; TJRS, ApCiv 70081103855; TJAM, ApCiv 0614670-52.2013.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
NÃO

CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO,
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, com fulcro no art. 1.021, do Código de Processo Civil,

contra Decisão Monocrática que não conheceu do Recurso Inominado interposto pelo Ente Estatal,

nos autos do cumprimento de sentença de ID nº 25157756.

Na origem, trata-se de ação de cobrança de adicional por tempo de serviço ajuizada por servidor público estadual, pleiteando o reconhecimento do período laborado em regime temporário para fins de cálculo do referido adicional, com os devidos reflexos financeiros, inclusive de forma retroativa, observada a prescrição quinquenal.

Na origem, trata-se de ação de cobrança de adicional por tempo de serviço ajuizada por servidor público estadual, pleiteando o reconhecimento do período laborado em regime temporário para fins de cálculo do referido adicional, com os devidos reflexos financeiros, inclusive de forma retroativa, observada a prescrição quinquenal.

O juízo a quo homologou os valores apresentados pelo exequente e determinou a expedição de requisição de pequeno valor (RPV) para quitação do crédito principal, honorários contratuais e sucumbenciais. Rejeitou a impugnação apresentada pelo Estado, ao entender que o título executivo judicial permanecia hígido e eficaz, destacando que a alegação de perda de eficácia por alteração jurisprudencial não poderia ser arguida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, devendo, para tanto, ser utilizada a via própria da ação rescisória.

O
Estado do Pará
interpôs
Recurso Inominado (ID 25157822)
no qual sustentou, inicialmente, a inexistência de obrigação certa, líquida e exigível, afirmando que a sentença exequenda teria perdido sua eficácia em razão de alteração no entendimento jurisprudencial, consubstanciada no julgamento do Tema 916 pelo Supremo Tribunal Federal, bem como na decisão proferida no RE 1405442/PA. Argumentou que, por tratar-se de obrigação de trato continuado, a decisão não poderia prevalecer diante da superveniência de novo entendimento jurisprudencial, invocando os princípios da cláusula rebus sic stantibus e da abstrativização da interpretação conforme à Constituição.

Ao final, requereu: (a) o recebimento do recurso com efeito suspensivo; (b) a extinção do feito, por ausência de título executivo exigível; (c) o reconhecimento da prescrição quinquenal integral; e (d) a reforma da decisão para afastar qualquer obrigação de pagamento nos autos.

Em
contrarrazões
(ID 25157826), o recorrido pugnou pela inadmissão do recurso.

Em
Decisão Monocrática
proferida, a Desembargadora Relatora não conheceu do recurso inominado por tratar-se de erro grosseiro consubstanciado na interposição de recurso manifestamente inadequado.

Face ao não conhecimento do recurso inominado, o
Estado do Pará
interpôs o presente recurso de
Agravo Interno
, sustentando que o decisum teria violado a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916 da repercussão geral, segundo a qual o contrato temporário nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos ao servidor além do pagamento de salários e levantamento do FGTS, argumento reforçado pelo recente julgamento do RE 1.405.442. Alega, ainda, incompatibilidade da decisão recorrida com o art. 37, § 2º, da Constituição, que impõe nulidade aos vínculos precários firmados sem observância das hipóteses legais de contratação temporária.

A parte agravada apresentou contrarrazões refutando o alegado e requerendo o improvimento do agravo interno interposto.

É o relatório.

VOTO

De plano, verifico que o recurso é manifestamente inadmissível, configurando hipótese de não conhecimento.

Compulsando os autos do processo verifico que o Agravo Interno interposto deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão que não conheceu o Recurso Inominado, não sendo possível, portanto, o conhecimento do presente recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, bem como, em conformidade com o disposto no art. 932, III, do CPC. Vejamos:

Art. 932. Incumbe ao relator:

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Tratando-se de recursos, é possível afirmar a presença de dois elementos: o volitivo, que se traduz na vontade da parte em recorrer, e o elemento descritivo, que se consubstancia nos fundamentos e pedidos constantes no recurso. O princípio da dialeticidade relaciona-se com o segundo elemento, exigindo que o recorrente apresente em sua peça a adequada exposição da fundamentação com o
error in procedendo
ou o
error in judicando
, além do pedido de reforma ou anulação da sentença recorrida.

O princípio da dialeticidade recursal estabelece que a parte que interpõe um recurso deve apresentar, de forma fundamentada, as razões de fato e de direito que justificam a reforma ou anulação da decisão recorrida. Isso significa que não basta manifestar a intenção de recorrer; é necessário expor os motivos pelos quais se considera que a decisão está equivocada, permitindo que a parte contrária possa contra-argumentar e que o tribunal analise adequadamente o mérito do recurso.

Nelson Nery Júnior aborda esse princípio ao afirmar:

"Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. Só assim a parte contrária poderá contra-arrazoá-lo, formando-se o imprescindível contraditório em sede recursal. (...) As razões do recurso são o elemento indispensável a que o Tribunal, para qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-se em confronto como os motivos da decisão recorrida. A falta acarreta o não conhecimento."

(NERY JUNIOR, Nelson.
Teoria geral dos recursos
. 6. ed. São Paulo: RT, 2004, p. 176-177)

No caso dos autos, as razões recursais lançadas não questionam os fundamentos da Decisão Monocrática que não conheceu do recurso inominado, de modo que a ausência de impugnação específica das razões do
decisum
viola o princípio da dialeticidade recursal e se mostra inapta ao propósito de revisão do julgado.

Outrossim, segundo o entendimento do STJ: "O princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como o ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida.". Logo, em obediência ao princípio da dialeticidade, deve a parte demonstrar o desacerto da decisão, não se afigurando suficiente a impugnação genérica ao decisum combatido.

No mesmo sentido, colaciono o entendimento adotado por esta Egrégia Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. AUSÊNCIA DE ATAQUE AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA ACOLHIDA. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. Equivocada a insurgência recursal apresentada, não atendendo aos requisitos do artigo 1.010, inciso II, do NCPC. Não se conhece do recurso de apelação cujos argumentos não atacam os fundamentos da sentença. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.” (Apelação Cível, Nº 70081103855, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em: 24-04-2019)

E mais:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. MERA CÓPIA DA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. - As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida, combatendo seus fundamentos, não bastando para tanto a mera reprodução das razões já expostas na contestação. - Em razão do princípio da dialeticidade, é dever do recorrente demonstrar o desacerto da sentença, atacando especificamente e em sua totalidade o seu conteúdo, o que não ocorreu na espécie. - O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da decisão monocrática desatende à norma processual inserida no inciso III do art. 1.010 do CPC e importa ao não conhecimento do recurso. - Apelo não conhecido.

(TJ-AM 06146705220138040001 AM 0614670-52.2013.8.04.0001, Relator: Wellington José de Araújo, Data de Julgamento: 10/12/2017, Segunda Câmara Cível)

Nestes termos, o agravo interno não pode ser conhecido, visto que não atende às disposições do artigo 932, III do CPC, visto que o recorrente não atacou os fundamentos da decisão recorrida.

DISPOSITIVO.

Ante ao exposto,
NÃO

CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO,

com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, por ofensa ao princípio da dialeticidade.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

P.R.I. cumpra-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 20/02/2026